Tribunal: TJMT
Processo: 0004618-39.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004618-39.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS RAMOS DOS REIS - CPF: 053.817.801-92 (APELANTE), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), SIDNEY FRANCA DA SILVA - CPF: 026.669.331-80 (APELANTE), ROSA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 531.486.901-25 (VÍTIMA), LUCIANO CLAYTON DE OLIVEIRA - CPF: 835.139.901-97 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPORTE DE VEÍCULO SUBTRAÍDO PARA O EXTERIOR E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, SUPOSTA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO ROUBO NÃO APREENDIDA OU PERICIADA,

MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES INSUFICIENTE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1⁄2 (METADE), AUSÊNCIA DE LESÃO A PATRIMONIOS DISTINTOS, DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – APELO DO SEGUNDO APELANTE – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME TERIAM SIDO DEPRECIADAS COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA, “
O SIMPLES FATO DE EXISTIREM 3 (TRÊS) MAJORANTES, SEM MAIS QUALQUER CONSIDERAÇÃO, NÃO PERMITE O AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO
” NA TERCEIRA FASE – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – CONSTANTES AMEAÇAS DE AGRESSÃO FÍSICA DIRECIONADAS ÀS VÍTIMAS – FUNDAMENTO IDÔNEO E APTO PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – JULGADO DO STJ – ROUBO À RESIDÊNCIA FAMILIAR DURANTE O PERÍODO NOTURNO – INVASÃO ARMADA – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ – EXPRESSIVO PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO ROUBO [R$40.000,00] – NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AUTORIZADA – ACÓRDÃOS DO STJ – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – PRIMEIRO APELANTE COM 20 (VINTE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA – ARESTO DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO EVIDENCIADA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 1 DO TJMT – MAJORANTE PRESERVADA – EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1⁄2 (METADE) COM BASE APENAS NO NÚMERO DE MAJORANTES [TRÊS] – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA – SÚMULA 443 DO STJ – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – ROUBO DE BENS COMUNS DAS VÍTIMAS – NÃO EXIGÊNCIA DE PERTENCES INDIVIDUAIS – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO CONCURSO FORMAL – JULGADO DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA AMBOS APELANTES – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DECISÃO DO STJ – DEDUÇÃO DO PERÍODO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PRIMEIRO APELANTE – REGIME NÃO MODIFICADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

As constantes ameaças de agressão física direcionadas às vítimas apresenta-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada (STJ, HC no 529.428/RJ).

A prática de roubo à residência familiar durante o período noturno [aproximadamente 20h30min.], mediante invasão armada, também justifica a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, pois retrata maior gravidade da empreitada criminosa (STJ, HC 457827/SC; HC 474068/SP
).

O prejuízo material de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em decorrência do roubo se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC 499.429/SC).

Mantidas as valorações negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, a pena-base deve ser exasperada na fração ideal de 1/6 (um sexto) ou 8 (oito) meses para cada circunstância judicial depreciada, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1437922/MG).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a menoridade relativa do agente pode ser comprovada por documentos dotados de fé pública, tais como folha de antecedentes e termo de qualificação e interrogatório (HC no 314.212/SC)

A apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento mostra-se prescindível quando comprovado seu uso por outros meios de provas (TJMT, Enunciado Criminal 1).

O aumento acima do mínimo legal, na terceira fase dosimétrica, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que justifiquem o acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento (STJ, Súmula 443).

A regra do concurso formal revela-se inaplicável quando evidenciado que as condutas dos agentes visavam atingir patrimônio único [da unidade familiar], ainda que, durante a execução do crime, haja violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa (TJMT, AP N.U 0019353-86.2013.8.11.0000).

“Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.”
(STJ, HC 535.030/SP)

Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial estabelecido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP), caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, AP no 132740/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004618-39.2018.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): MATEUS RAMOS DOS REIS

SIDNEY FRANCA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por MATEUS RAMOS DOS REIS e SIDNEY FRANCA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (Código 169271), que os condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, transporte de veículo subtraído para o exterior e restrição à liberdade das vítimas], em concurso formal [duas vítimas], a 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa [o primeiro] e a 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa [o segundo], ambos em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, I, II, IV e V, do CP – (ID 32862498/ID 32855701).

MATEUS RAMOS DOS REIS sustenta que: 1) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 2) possuía 20 (vinte) anos de idade na data do fato, a justificar a aplicação da atenuante da menoridade relativa; 3) a suposta arma de fogo não foi apreendida, nem periciada, razão pela qual deveria ser afastada a respectiva causa de aumento; 4) a mera indicação do número de majorantes não seria suficiente para exasperação da pena, na terceira fase, em 1/2 (metade); 5) “
não houve lesão a patrimônios distintos, não sendo caso de concurso formal de crimes, mas sim de crime único
”; 6) faria jus à detração do período da prisão preventiva.

Requer provimento para que sejam reduzidas as penas, detraído o período de segregação cautelar e, consequentemente, estabelecido regime inicial semiaberto (ID 32855706/ ID 32855708).

SIDNEY FRANCA DA SILVA alega que: 1) a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime teriam sido depreciadas com motivação inidônea; 2) “
o simples fato de existirem 3 (três) majorantes, sem mais qualquer consideração, não permite o aumento superior ao mínimo
” na terceira fase.

Pede provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 32864475/ID 32864476).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 32855715/ID 32855717 e ID 32864478/ID 32864480).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso de MATEUS RAMOS DOS REIS e desprovimento do apelo interposto por SIDNEY FRANCA DA SILVA, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL – QUANTO AO APELANTE MATEUS – 1. CÁLCULO DA PENA – BASE A SER CORRIGIDO, POR EQUÍVOCO QUANTO AO VALOR DE 1/6 A SER AUMENTADO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – 2. MENORIDADE RELATIVA – DOCUMENTO REFERIDA DIZ RESPEITO A PESSOA ESTRANHA AOS AUTOS – 3. CONDUTA CRIMINOSA DESCRITA NO DECORRER DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE NOVA REPRODUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO O JUIZ A ELA FAZ REFERÊNCIA PORMENORIZADA – 4. CONCURSO FORMAL COMPROVADO, DENTRO DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – 5. COMPROVADO PELO JUIZ QUE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR NÃO MODIFICA O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, APENAS FAZ REFERÊNCIA A ESSE FATO – APELO DE MATEUS PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REFORMULAR A PENA-BASE E AS SUBSEQUENTES. QUANTO AO APELANTE SIDNEY – 1. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE CORRETAMENTE ANALISADA – PENA-BASE MANTIDA – 2. CONDUTA CRIMINOSA DESCRITA À SACIEDADE NO DECORRER DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE NOVA REPRODUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO O JUIZ A ELA FAZ REFERÊNCIA PORMENORIZADA – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DE SIDNEY IMPROVIDA.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 37022967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos mostram-se cabíveis (CPP, art. 593, I), são manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de março de 2018, por volta das 20h30min, em residência particular localizada na Rua Antônio Bento Neto, n. 1500, Bairro Parque Santa Cruz, no Município de Pontes e Lacerda/MT, MATEUS RAMOS DOS REIS e SIDNEY FRANCA DA SILVA, vulgo “FRANCA”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas em seu poder de modo a restringir suas liberdades, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) caminhonete S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4x2 CD, marca Chevrolet, a qual veio a ser transportada par o exterior (Bolívia), bem corno 01 (um) aparelho celular Moto G2, marca Motorola, cor azul, (um) aparelho celular J7, marca Samsung, cor dourada, 01 (uma) televisão Smart 48”, marca Philips, 01 (uma) televisão Led 32”, marca Panasonic, 01 (uma) motocicleta Honda Biz 125cc, cor cinza, placa QBZ0651 e R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, pertencentes as vítimas Luciano Clayton de Oliveira e Rosa Maria de Oliveira Pereira. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO denuncia MATEUS RAMOS DOS REIS e SIDNEY FRANCA DA SILVA como incursos no art. 157, § 2
, I, II, IV e V (
redação anterior à Lei 13.654de 23de abril de 2018), por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal [...]”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 32728452).

O Juízo singular dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“IV.1 – DO RÉU MATEUS RAMOS DOS REIS

47. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta excede o normal do tipo, pois o “modus operandi” exercida pelo réu, no sentido de a todo momento manteve as vítimas sob ameaça de agressões físicas, além de o acusado afirmar que era integrante do comando vermelho, exigindo que elas fizessem entrevistas no dia posterior, o qual inclusive, durante a ação delitiva fez com que a vítima Rosa Maria pegasse uma folha de papel e o réu fumou na frente de ambas as vítimas, demonstrando o destemor do acusado frente ao cenário delitivo, circunstância a ser valorada negativamente. [...]

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, tendo em vista que o crime foi praticado de surpresa, quando as vítimas estavam em casa assistindo televisão e mediante o emprego de ameaças com a utilização de arma de fogo para intimidação e fazendo com que as vítimas engatinhassem pelo chão, valoro de forma bastante negativa este ponto.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, verifica-se que as consequências do delito são graves, pois o veículo e outros bens das vítimas foram recuperados. [...]

48. Diante disso, tendo em vista que TRÊS circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

49. Na segunda fase, diante da confissão do condenado, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e atenuo em 1/6 (um sexto), alcançando 06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

50. Ainda na segunda fase, não verifico a presença de agravantes aplicáveis à espécie.

51. Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada.

52. Ainda na terceira fase, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e veículo transportado para o exterior, nos termos do art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal, aumento em 1/2 (metade) a pena, na maior fração por serem TRÊS as majorantes e por serem estas bastante graves, totalizando assim 09 (nove) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

53. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 80 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

IV.1.1 – DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

54. Critério de fixação do concurso formal: considerando que durante a ação foram atacados 02 patrimônios distintos, entendo que a aplicação do disposto no art. 70 do Código Penal deve ser realizado no mínimo legal, motivo pelo qual aumento em 1/6 (01 ano e 06 meses) a pena aplicada, resultando numa pena de 10 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão.

55. Assim, fixo a pena final em 10 (DEZ) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 80 (OINTENTA) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas neste patamar, diante de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

56. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e embora se trate de réu tecnicamente primário, considerando as circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do CP, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, fixo o regime mais gravoso, inicialmente fechado, para o cumprimento da reprimenda. [...]

IV.2 – DO RÉU SIDNEY FRANÇA DA SILVA

64. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta excede o normal do tipo, pois o “modus operandi” exercida pelo réu, no sentido de planejar toda ação criminosa em face das vítimas, revela-se que o crime foi praticado de modo premeditado, pois, conforme as vítimas afirmaram em juízo, o réu era cliente do estabelecimento comercial de Luciano e na semana do crime o acusado foi ao estabelecimento comercial da vítima Luciano constantemente e observava o local, sob o pretexto de para que a vítima arrumasse uma placa, circunstância esta que deve ser valorada negativamente. [...]

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, tendo em vista que o crime foi praticado de surpresa, quando as vítimas estavam em casa assistindo televisão e mediante o emprego de ameaças com a utilização de arma de fogo para intimidação e fazendo com que as vítimas engatinhassem pelo chão, valoro de forma bastante negativa este ponto.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, verifica-se que as consequências do delito são graves, pois o veículo e outros bens das vítimas foram recuperados. [...]

65. Diante disso, tendo em vista que TRÊS circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

66. Na segunda fase, não verifico a presença de nenhuma atenuante aplicável ao caso.

67. Ainda na segunda fase, diante da reincidência do acusado (condenação criminal proferida no bojo das ação pena/cód: 91879, encartada nos autos do executivo de pena cód: 101677, o qual tramitava perante este juízo, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 24/11/2014), com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal e também na linha da jurisprudência pátria, aumento em 1/6 a pena aplicada, totalizando 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

68. Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada.

69. Ainda na terceira fase, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e veículo transportado para o exterior, nos termos do art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal, aumento em 1/2 (metade) a pena, na maior fração por serem TRÊS as majorantes e por serem estas bastante graves, totalizando assim 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

70. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 95 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

IV.2.1 – DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

71. Critério de fixação do concurso formal: considerando que durante a ação foram atacados 02 patrimônios distintos, entendo que a aplicação do disposto no art. 70 do Código Penal deve ser realizado no mínimo legal, motivo pelo qual aumento em 1/6 (02 anos, 01 mês e 11 dias) a pena aplicada, resultando numa pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

72. Assim, fixo a pena final em 14 (QUATORZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 95 (NOVETA E CINCO) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva neste patamar, diante de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

73. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e tratando-se de réu reincidente, considerando as circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do CP, nos termos do art. 33, §2°, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, fixo o regime mais gravoso, inicialmente fechado, para o cumprimento da reprimenda. [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 32862498/ID 32855701)

Pois bem.

Passam-se às análises dos apelos separadamente, por ordem de interposição, em virtude das particularidades das dosimetrias de cada apelante.

Do apelante MATEUS RAMOS DOS REIS:

Na primeira fase, as constantes ameaças de agressão física direcionadas às vítimas apresenta-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada (STJ, HC no 529.428/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.10.2019).

O roubo à residência familiar, durante o período noturno [aproximadamente 20h30min.], mediante invasão armada, também justifica a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, pois retrata maior gravidade da empreitada criminosa (STJ, HC 457827/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 2.10.2018; HC 474068/SP – Relatora: Min
a. Laurita Vaz – 11.6.2019).

Por sua vez, o prejuízo material decorrente do roubo totalizou aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consoante narrativas judiciais das vítimas Rosa Maria de Oliveira Pereira e Luciano Clayton de Oliveira.

Esse valor se revela considerável ao padrão social brasileiro,

ante ao

salário mínimo vigente, de modo a autorizar a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.10.2019; AgRg no HC 499.429/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 28.5.2019).

Mantidas as valorações negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, a pena-base deve ser exasperada na fração ideal de 1/6 (um sexto) ou 8 (oito) meses para cada circunstância judicial depreciada, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1437922/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.8.2019).

Por efeito, redimensiona-se a pena basilar para 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, infere-se que o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade à época do fato, conforme identificação realizada pela Polícia Judiciária Civil (ID 32728451).

Note-se que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a idade do agente pode ser comprovada por documentos dotados de fé pública, tais como folha de antecedentes e termo de qualificação e interrogatório (HC no 314.212/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.2.2016).

Logo, impõe-se reconhecer a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), na fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente aplicada pelo c. STJ (AgRg no REsp 1814050 / PB – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.8.2019).

Sopesada a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juízo singular, inexistentes circunstâncias agravantes, totaliza-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,

Na terceira fase, a utilização de arma de fogo no roubo está evidenciada pelos depoimentos das vítimas [Rosa Maria de Oliveira Pereira e Luciano Clayton de Oliveira], em ambas fases da persecução penal.

A apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento mostra-se prescindível quando comprovado seu uso por outros meios de provas (TJMT, Enunciado Criminal 1).

Portanto, conserva-se a respectiva majorante.

Em seu turno, verifica-se que o juiz da causa exasperou a pena na fração de 1/2 (metade) com base apenas no número de majorantes [três], sem qualquer fundamentação.

O aumento acima do mínimo legal, nessa fase dosimétrica, pressupõe motivação concreta, com referência às circunstâncias que justifiquem o acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento (STJ, Súmula 443).

Ausente justificativa para exasperação em patamar superior, aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) sobre a pena provisória [de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa], sem causas de diminuição, resulta

a reprimenda final em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,.

Sobre o reconhecimento de crime único, a denúncia não descreve a subtração de bens contra patrimônios distintos, mas sim que os agentes roubaram pertences comuns das vítimas, tais como veículo automotor, motocicleta e televisão, não tendo sido exigido qualquer bem individual delas.

A regra do concurso formal revela-se inaplicável quando evidenciado que as condutas dos agentes visavam atingir patrimônio único [da unidade familiar], ainda que, durante a execução do crime, haja violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa (TJMT, AP N.U 0019353-86.2013.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.10.2019).

Consequentemente, afasta-se o concurso formal para totalizar a pena definitiva do apelante MATEUS RAMOS DOS REIS em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado por força da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime (CP, art. 33, § 2o
, ‘a’, § 3o).

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.”
(HC 535.030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2019)

Quanto à detração, constata-se que o apelante permanece preso cautelarmente desde
11.3.2018
, ou seja, há pouco mais de 2 (dois) anos.

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial estabelecido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 7.10.2019).

Sendo assim, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, AP no 132740/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018).

Do apelante SIDNEY FRANCA DA SILVA:

Na primeira fase, reportam-se aos fundamentos adotados na dosimetria antecedente para preservar a depreciação da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e readequar a pena basilar para 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa (STJ, HC no 529.428/RJ; HC 457827/SC; HC 474068/SP; AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC 499.429/SC; AgRg no AREsp 1437922/MG).

Na segunda fase, mantém-se a agravante da reincidência, reconhecida pelo Juízo singular, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), haja vista que o apelante possui condenação definitiva anterior por furto qualificado, transitada em julgado no dia
24.11.2014
(Código 91879).

Ausentes circunstâncias atenuantes, torna-se provisória a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular aumentou a pena em 1/2 (metade) com base apenas no número de majorantes [três], sem qualquer fundamentação.

A exasperação acima do mínimo legal, nessa etapa, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que justifiquem o acréscimo mais expressivo, sendo insuficiente a mera indicação do número de causas de aumento (STJ, Súmula 443).

Se não há elemento para elevar a fração, deve prevalecer a

mínima de 1/3 (um terço) sobre a pena provisória [de 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa] para totalizar a reprimenda final em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sopesada a ausência de causas de diminuição.

Enfim, apresenta-se pertinente o afastamento do concurso formal de crimes, haja vista que os agentes visaram alcançar patrimônio comum das vítimas [da unidade familiar], conforme motivação lançada na dosimetria anterior (TJMT, AP N.U 0019353-86.2013.8.11.0000 – Primeira Criminal Câmara– 29.10.2019).

Por consequência, totaliza-se a pena definitiva do apelante SIDNEY FRANCA DA SILVA em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, conservado o regime inicial fechado diante da reincidência, pena imposta e avaliação desfavorável de 3 (três) circunstanciais judiciais – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime – (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1) MATEUS RAMOS DOS REIS a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

SIDNEY FRANCA DA SILVA a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020